Tribunal: TJDFT
Processo: 0007260-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007260-76.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA, ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14857812 (certidão de ID 22592365), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.572.091/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024